Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724683-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCIR GONCALVES SILVEIRA, ANA APARECIDA TENORIO DE SOUZA, CARLA REGINA SMANIOTO SILVEIRA, DINALVA MARIA TELAM, FABIANA TELAM GIACOMAZZI, MARCIA FRANCISCA SMANIOTO TELAM, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., MARCIA FRANCISCA SMANIOTO TELAM, ALCIR GONCALVES SILVEIRA, DINALVA MARIA TELAM, CARLA REGINA SMANIOTO SILVEIRA, FABIANA TELAM GIACOMAZZI, ANA APARECIDA TENORIO DE SOUZA D E S P A C H O ALCIR GONÇALVES SILVEIRA, ANA APARECIDA TENÓRIO DE SOUZA, CARLA REGINA SMANIOTO SILVEIRA, DINALVA MARIA TELAM, FABIANA TELAM GIACOMAZZI e MÁRCIA FRANCISCA SMANIOTO TELAM interpõem apelação sem recolher o respectivo preparo, requerendo a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal (ID 58542436), muito embora tenham recolhido as custas iniciais por ocasião do ajuizamento da demanda. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intimem-se os recorrentes para juntarem aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia dos 3 (três) últimos contracheques, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF de cada um dos apelantes, além de outros documentos que atestem suas receitas e despesas correntes. Alternativamente, poderão os apelantes recolher o preparo recursal no prazo aludido. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator